Tribunal: TJMT
Processo: 0041501-08.2012.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041501-08.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (APELANTE), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (APELADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. SENTENÇA PROFERIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DOS EXECUTADOS. NULIDADE CONFIGURADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por instituição bancária em liquidação extrajudicial contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por suposto abandono da causa.

II. Questão em discussão

2.

Saber se é possível a extinção do processo de execução, por abandono, sem requerimento dos executados;

III. Razões de decidir

3.

A extinção do processo, com base no art. 485, III, do CPC, exige requerimento expresso da parte ré após a formação da relação processual, conforme a Súmula no 240 do STJ e o § 6o do mesmo artigo, o que não foi observado no caso.

4. A decretação da extinção por abandono, em tais condições, configura nulidade por error in procedendo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

"1. Na execução embargada, a extinção do processo de execução por abandono da causa exige, obrigatoriamente, requerimento expresso dos executados, nos termos do art. 485, § 6o, do CPC e da Súmula 240 do STJ.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO RURAL S/A EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL contra ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA e ARMANDO FERNANDES MORO, com o objetivo de obter a anulação e reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT (ID 304580891), no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por suposto abandono da causa.

Em suas razões recursais (ID 304580893), o Apelante, prefacialmente, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Argumenta ser fato notório sua condição de hipossuficiência, por se encontrar em regime de liquidação extrajudicial desde 02 de agosto de 2013, por força do Ato no 1.256 do Presidente do Banco Central do Brasil. Sustenta que a decretação da liquidação se deu, entre outros motivos, pelo "comprometimento da situação econômico-financeira da instituição" e pela ocorrência de "sucessivos prejuízos que sujeitam a risco anormal seus credores quirografários", o que comprovaria sua incapacidade de arcar com as despesas processuais. Cita jurisprudência em abono à sua tese, defendendo que a condição de liquidanda presume a hipossuficiência.

No mérito, o Apelante alega a nulidade da sentença por múltiplos fundamentos, configurando error in procedendo.

Primeiramente, sustenta a violação à Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça e ao art. 485, § 6o, do CPC. Afirma que, por se tratar de execução devidamente embargada (processo n. 0032151-59.2013.8.11.0041), a extinção por abandono da causa dependeria de requerimento expresso dos executados, o que não ocorreu. Ressalta que os Apelados, em suas manifestações, jamais pleitearam a extinção por inércia, limitando-se a requerer o fim do processo com base na novação decorrente da recuperação extrajudicial, tese esta que, inclusive, fora rechaçada pelo juízo a quo em decisões anteriores.

Em segundo lugar, argui a existência de causa suspensiva do processo (prejudicialidade externa), que impediria a sua extinção por abandono. Explica que o feito encontrava-se suspenso em relação à devedora principal, ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA, em virtude do processamento de sua Recuperação Extrajudicial (processo n. 1022365-90.2021.8.11.0041). Aduz que, embora o juízo recuperacional tenha homologado o plano, tal sentença foi posteriormente anulada por este Egrégio Tribunal de Justiça, em acórdão que reconheceu graves irregularidades, como a ausência de documentação contábil, violação à legislação societária e fortes indícios de fraude, conluio e manipulação de credores.

Acrescenta que a matéria ainda pende de análise de Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, o que reforça a vigência da causa suspensiva e a impossibilidade de se cogitar abandono.

Em terceiro lugar, o Apelante contesta a validade de sua intimação pessoal. Argumenta que a comunicação, supostamente realizada via Domicílio Judicial Eletrônico em 02/04/2025, não pode ser considerada válida, pois: (i) não há nos autos comprovação de leitura ou recebimento, mas apenas um registro automático de "ciência" pelo sistema; (ii) a obrigatoriedade de cadastro no Domicílio Judicial Eletrônico para pessoas jurídicas somente se iniciou em 16/05/2025, data posterior ao envio da intimação; e (iii) a ausência de confirmação de leitura exigiria, nos termos do art. 246, § 1o-A, do CPC, a realização da intimação por outros meios (correio, oficial de justiça), o que não foi observado, configurando nulidade do ato e cerceamento de defesa.

Em quarto lugar, nega a ocorrência de inércia de sua parte, traçando um histórico processual para demonstrar que sempre atuou de forma diligente na busca pela satisfação de seu crédito, enfrentando "constantes esquivas e manobras dos executados". Cita seus diversos requerimentos, como a busca por bens, o pedido de informações sobre a alienação de quotas sociais pelo executado Armando Fernandes Moro e a tentativa de penhora de imóveis, argumentando que a paralisação do feito decorreu da própria condição suspensiva imposta pela recuperação extrajudicial e da demora do Judiciário em apreciar seus pleitos, e não de desídia.

Por fim, invoca o princípio da especificidade, defendendo que as hipóteses de extinção da execução estão taxativamente previstas no art. 924 do CPC, rol no qual não se inclui o abandono da causa previsto no art. 485, III, do mesmo diploma, aplicável ao processo de conhecimento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

Devidamente intimados, os Apelados ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA e ARMANDO FERNANDES MORO apresentaram contrarrazões (ID 304580899). Preliminarmente, impugnam o pedido de justiça gratuita, afirmando que a documentação acostada é insuficiente para comprovar a hipossuficiência. No mérito, pugnam pela manutenção da sentença, sustentando que a extinção por abandono foi correta, pois o Apelante, mesmo após quatro intimações, inclusive pessoal, permaneceu inerte, demonstrando seu desinteresse no prosseguimento da execução.

Foi indeferida o pedido de justiça gratuita.

Foi regularizado o preparo recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO RURAL S/A EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL contra ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA e ARMANDO FERNANDES MORO, com o objetivo de obter a anulação e reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT (ID 304580891), no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por suposto abandono da causa.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

A controvérsia central devolvida a esta Corte consiste em aferir a regularidade da sentença que extinguiu o processo de execução, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

O Apelante erige sua tese recursal sobre um conjunto de vícios procedimentais que, em sua visão, maculam de nulidade o ato sentencial. A análise de tais argumentos, por sua natureza prejudicial, precede o exame de qualquer outra questão.

Com efeito, a extinção do processo por abandono, embora seja um instrumento de gestão processual destinado a coibir a perpetuação de lides inertes, submete-se a requisitos formais rigorosos, cuja inobservância acarreta a nulidade da decisão. Trata-se de uma sanção processual de extrema gravidade, que subtrai da parte o direito à prestação jurisdicional, e, por isso, sua aplicação deve ser cercada de todas as cautelas legais.

No caso vertente, a análise detida da marcha processual revela que a sentença extintiva, de fato, foi proferida em descompasso com as normas cogentes que regem a matéria.

A jurisprudência pátria, consolidada no enunciado da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece de forma inequívoca que "a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu". Tal entendimento foi positivado no Código de Processo Civil, em seu art. 485, § 6o, que dispõe: "Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu".

No caso dos autos, é fato incontroverso que a execução foi objeto de Embargos à Execução (processo n. 0032151-59.2013.8.11.0041), que constituem a defesa típica do executado. Com a oposição dos embargos, a relação processual tornou-se litigiosa e bilateral, atraindo, por analogia, a incidência da referida súmula e do dispositivo legal.

Conforme documentado nos autos, em nenhum momento os executados, ora Apelados, requereram a extinção do feito com base no abandono da causa. Suas petições limitaram-se a pleitear a extinção em virtude da novação da dívida decorrente da homologação do plano de recuperação extrajudicial, tese de mérito que em nada se confunde com a inércia processual do credor.

A propósito:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA . AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU E DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, III, do CPC, por suposto abandono da causa pela parte autora. A demanda originária envolve pedido de constituição de servidão administrativa e pedido de indenização com pedido de liminar para a desobstrução de área e execução de obra, a qual gerou contestação pelo espólio apelante quanto ao valor da indenização oferecida. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono, sem observância dos requisitos do CPC; e (ii) avaliar a necessidade de intimação pessoal da parte autora e de requerimento expresso do réu para a extinção por abandono da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O art. 485, III, do CPC permite a extinção do processo por abandono da causa pelo autor, desde que observadas as condições de intimação pessoal do autor e requerimento expresso do réu. 4. A jurisprudência consolidada do STJ, notadamente a Súmula 240, reforça que a extinção por abandono requer a manifestação expressa da parte ré e a intimação pessoal do autor para evitar a violação aos princípios do contraditório e ampla defesa . 5.
O princípio da inércia da jurisdição impede que o juiz decrete a extinção de ofício em casos de abandono da causa, devendo respeitar a provocação da parte interessada. 6. No caso, a extinção do feito sem esses requisitos constitui vício processual, impondo a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da ação e a devida apreciação do mérito
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1 . A extinção do processo por abandono da causa requer, cumulativamente, a intimação pessoal do autor e o requerimento expresso do réu. 2. A extinção por abandono de causa, decretada de ofício pelo juiz, sem provocação do réu e intimação do autor, viola os princípios do contraditório e ampla defesa, ensejando a nulidade da sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 485, III e § 1o; CF/1988, art. 5o, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00004783620168110108, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/12/2024) destaquei

O STJ a respeito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA . ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE . AGRAVO PROVIDO. 1.
Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ)
e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado. 2 . Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa. 3. A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (arts . 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973). 4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste . 5. Agravo interno provido para, alterando a fundamentação do julgado, negar provimento ao recurso especial.(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1703824 PR 2017/0247303-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019) destaquei

Portanto, ao extinguir o processo de ofício, sem a provocação da parte adversa, o juízo a quo incorreu em manifesto error in procedendo, violando frontalmente a Súmula 240 do STJ e o art. 485, § 6o, do CPC, o que, por si só, já seria suficiente para ensejar a nulidade da sentença.

Aliás, cumpre registrar que a decisão que determinou a intimação do apelante/exequente está lançada sob o ID no 304580883, proferida em 27/09/2024. Ocorre que, na sequência, o exequente interpôs Embargos de Declaração, os quais foram julgados apenas em fevereiro de 2025. Todavia, sem que houvesse renovação da ordem de intimação após o julgamento dos embargos, a secretaria promoveu a intimação do exequente, porém em momento processual distinto daquele originalmente previsto.

Ante todo exposto,
dou provimento ao recurso
para anular a r. sentença proferida no ID 304580891 e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025